Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. LESÕES DEVIDAMENTE PROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no artigo 129, caput do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto ao crime a ele imputado, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória. 3.1. Dessa forma, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito com base na palavra da vítima (declarações extrajudiciais e depoimento judicial), exame de corpo de delito, e declarações extrajudiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais, conquanto não tenham presenciado os fatos, chegaram ao local logo após e identificaram o acusado. Além do mais, embora não tenham sido ouvidos em Juízo, os relatos dos policiais são corroborados pelo depoimento judicial da vítima. 3.2. Mantém-se a individualização da pena quando estabelecida em observância aos ditames legais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.